Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-14.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017207-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA - CPF: 861.978.781-00 (RECORRENTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1017207-14.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MANOEL DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO EM QUE FIGURA COMO FIADOR DA CÔNJUGE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NEGATIVA DE ASSINATURA E DE QUE JÁ ERA DIVORCIADO – JUNTADA DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO – JUNTADA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO – DIVÓRCIO EM PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO – NEGATIVA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO – ASSINATURAS DIVERSAS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO COM IGUAL ASSINATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ILÍCITO CARACTERIZADO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada do contrato no qual a parte promovente consta como fiador da cônjuge, mas duas peculiaridades chamam a atenção: a) todas as assinaturas da parte promovente nos documentos que juntou estão em rubrica e a assinatura do contrato está por extenso, se tratando de assinaturas dessemelhantes; b) o contrato fora assinado em 06/06/2019, no entanto a parte promovente divorciou-se em, conforme sentença averbada em 09/04/2019.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de fraude na contratação e cobrança indevida, o dano moral resta configurado, por se tratar de risco inerente à atividade, o qual deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação, pois houve a juntada de contrato no qual figura como fiador a cônjuge, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve comprovação da contratação, posto que as assinaturas quando confrontadas se mostram divergentes e que nunca assinou nenhum contrato com a parte promovida em benefício da ex-esposa. Alegou que basta analisar que o divórcio é prévio à assinatura do contrato, de modo que jamais poderia ter assinado o contrato como fiador da sua cônjuge.

Nega a assinatura do contrato, nega a contratação e alega que jamais recebeu qualquer cobrança sobre a dívida que não anuiu.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com alegação de inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois a mesma alegou que nunca assinou nenhum contrato em benefício da ex-esposa, bem como que o contrato celebrado é posterior ao divórcio.

De fato, compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção no valor de R$ 17.922,54, fora realizada de forma indevida. Isso se deve a dois argumentos: a parte promovente nega veementemente a assinatura do contrato e inclusive aponta divergência das assinaturas, bem como sustenta que o contrato celebrado é posterior ao divórcio.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada do contrato no qual a parte promovente consta como fiador da cônjuge, mas duas peculiaridades chamam a atenção: a) todas as assinaturas da parte promovente nos documentos que juntou estão em rubrica e a assinatura do contrato está por extenso, se tratando de assinaturas dessemelhantes; b) o contrato fora assinado em 06/06/2019, no entanto a parte promovente divorciou-se em, conforme sentença averbada em 09/04/2019.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de fraude na contratação e cobrança indevida, o dano moral resta configurado, por se tratar de risco inerente à atividade, o qual deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para e reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 17.922,54 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020